Tribunal: TCU
Processo: 002.975/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3686/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.975/2020-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Carmen Ruth Souto Montenegro (XXX.930.928-XX); Janio Germano dos Santos (XXX.572.348-XX); Maria Blandina Lins Coelho e Mello (XXX.463.368-XX); Maria Celia de Araujo Oliveira (XXX.870.238-XX); Maria Paula Brandao (XXX.788.168-XX); Raimundo Marcos Lucena Frazao (XXX.783.718-XX); Sonia Maria Nunes Zuppi (XXX.465.548-XX); Thereza Celestina da Silveira Correa de Barros (XXX.393.388-XX); Zuleika Chaluppe Zogbi (XXX.756.128-XX); Zulema Feldman Grinberg (XXX.748.758-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador). 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.